Tribunal: TJSP
Processo: 1000339-52.2023.8.26.0416
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Ação declaratória - ITU do exercício de 2022. 1) Alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa afastada. 2) IPTU x ITR - Alegação de destinação agropecuária dos imóveis não comprovada - Imóveis localizados em loteamento aprovado - Lançamentos realizados para cada lote, de forma individualizada - Ausência de comprovação do pagamento de ITR ou do cadastro dos imóveis

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Ação declaratória - ITU do exercício de 2022. 1) Alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa afastada. 2) IPTU x ITR - Alegação de destinação agropecuária dos imóveis não comprovada - Imóveis localizados em loteamento aprovado - Lançamentos realizados para cada lote, de forma individualizada - Ausência de comprovação do pagamento de ITR ou do cadastro dos imóveis no INCRA - O objetivo do laudo pericial utilizado como prova emprestada era aferir a existência ou não dos melhoramentos previstos no art. 32, § 1o, do CTN, cuja conclusão, inclusive, foi de que os lotes são imóveis urbanos - Discussão distinta a do presente caso - Áreas dos lotes que somadas totalizam 5.129,50 m2, muito inferior a 30.000 m2/30 hectares que é a área mínima do imóvel rural no Município de Paulínia - Cobrança mantida - Embargos à execução fiscal improcedentes - Condenação da embargante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico, nos termos do art. 85, § 3o, do CPC - Sentença reformada - Recurso provido.